Tribunal: TJSP
Processo: 1007316-67.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Sociedade Uniprofissional – Exercício de setembro de 2019 – Município de São José dos Campos – Alegada alteração no sistema digital de emissão de notas fiscais, que resultou na impossibilidade de recolhimento do ISS no regime de sociedades uniprofissionais – Questão resolvida na seara administrativa – Perda superveniente do objeto – Extinção do feito, sem

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Sociedade Uniprofissional – Exercício de setembro de 2019 – Município de São José dos Campos – Alegada alteração no sistema digital de emissão de notas fiscais, que resultou na impossibilidade de recolhimento do ISS no regime de sociedades uniprofissionais – Questão resolvida na seara administrativa – Perda superveniente do objeto – Extinção do feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir – Insurgência da impetrante contra a r. sentença no que tange à ausência de relatório e aplicação de multa em sede de embargos de declaração – Ausência de nulidade – Validade da decisão proferida em obediência aos ditames constitucionais e legais - Pedido expresso formulado pela própria impetrante de extinção do feito, por perda de objeto – Aplicação do princípio "pas de nullité sans grief" – Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa – Descabimento – Propósitos protelatórios dos embargos de declaração não verificados na espécie - Sentença parcialmente reformada – Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000820238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007316-67.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante FREITAS JÚNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007316-67.2020.8.26.0577 -Voto no 32922
2
Apelação Cível no 1007316-67.2020.8.26.0577
Apelante: Freitas Júnior Sociedade Individual de Advocacia
Apelado: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Comarca: São José dos Campos
Voto no 32922
MANDADO DE SEGURANÇA
ISS
Sociedade
Uniprofissional
Exercício de setembro de 2019

Município de São José dos Campos Alegada alteração no
sistema digital de emissão de notas fiscais, que resultou na
impossibilidade de recolhimento do ISS no regime de
sociedades uniprofissionais Questão resolvida na seara
administrativa Perda superveniente do objeto Extinção
do feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse de
agir Insurgência da impetrante contra a r. sentença no que
tange à ausência de relatório e aplicação de multa em sede
de embargos de declaração
Ausência de nulidade

Validade da decisão proferida em obediência aos ditames
constitucionais e legais - Pedido expresso formulado pela
própria impetrante de extinção do feito, por perda de objeto
Aplicação do princípio “pas de nullité sans grief” Multa
de 2% sobre o valor atualizado da causa Descabimento
Propósitos protelatórios dos embargos de declaração não
verificados na espécie - Sentença parcialmente reformada
Apelo provido em parte.
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fl. 179, declarada à fls. 187, a qual extinguiu o processo,
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, ante a falta de interesse de agir pela perda
superveniente de objeto, aplicando multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa em desfavor do impetrante pela oposição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007316-67.2020.8.26.0577 -Voto no 32922
3
embargos com efeitos protelatórios, buscando este último, nesta
sede, a anulação ou reforma do julgado, em suma, batendo-se pelo
reconhecimento da nulidade da r. sentença, uma vez que proferida
sem o respectivo relatório, elemento essencial de validade do ato,
consistindo em requisito indispensável para delimitação da lide e
eventual extração de certidão de objeto e pé, pugnando, noutro giro,
caso seja mantida a r. sentença, para que seja afastada a multa
imposta pela r. decisão que rejeitou os embargos de declaração, eis
que não se pode penalizar a atuação conforme o exercício regular de
direito (fls. 189/197).
Apelo tempestivo, preparado (fls. 198/199),
sem resposta e remetido a este E. Tribunal.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl.
213).
É o relatório, adotado, no mais, o da
respeitável sentença.
A insurgência comporta parcial guarida.
Com efeito, narra a impetrante que, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007316-67.2020.8.26.0577 -Voto no 32922
4
Município de São José dos Campos, foi modificado o sistema de
emissão de notas fiscais e, com isso, por algum equívoco no novo
procedimento adotado pela municipalidade, a impetrante passou a
ser tributada em 5% sobre o valor do serviço em cada nota fiscal
emitida, o que contraria o regime fixo de recolhimento de ISS das
sociedades uniprofissionais, do qual usufrui, razão pela qual
impetrou o presente writ para regularizar sua situação.
Todavia,
ao
tentar
solucionar
questão
relativa à correta indicação da autoridade coatora no presente
mandado de segurança, informou nos autos a impetrante que:
“para acabar com a celeuma, restou tecer contato
direto com o nobre Sr. Prefeito Municipal para lhe dar
conhecimento do fato discutido nestes autos, o qual
com
muita
maestria,
imparcialidade
e
justeza,
determinou a retificação do ocorrido, tendo resultado na
pronta retificação perante o órgão municipal, que
passou a emitir o tributo da forma correta como sempre
o fez” (fl. 174).
Assim, a própria impetrante informou que o
problema foi solucionado junto à Prefeitura, postulando, assim, pela
extinção do feito, sem resolução de mérito, ante a perda do objeto do
presente mandado de segurança (fls. 173/178).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007316-67.2020.8.26.0577 -Voto no 32922
5
Em seguida, foi prolatada a r. sentença, nos
termos requeridos pela impetrante:
“Vistos.
Conforme noticiado a fls. 173/178, a impetrante
alcançou,
na
esfera
administrativa,
aquilo
que
pretendia obter pela via judicial.
Impõe-se, neste contexto, a extinção anômala do
processo, o que se dá em razão da falta de interesse
processual pela perda superveniente do objeto.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo
485, VI, do Código de Processo Civil.
Não há condenação ao pagamento de custas ou
honorários advocatícios.
Oportunamente, arquivem-se.
P.I.C” (fl. 179).
Como se vê, não há se falar em nulidade de
sentença, pois, ainda que sucinta, contém relatório, fundamentação
e dispositivo, em observância aos requisitos previstos na
Constituição Federal e na lei processual.
Ademais
disso,
não
se
exige
relatório
extenso, mas sim descrição clara e suficiente das principais
ocorrências havidas no processo, sendo possível constatar, além
disso, no documento de fl. 179, o nome das partes, a identificação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007316-67.2020.8.26.0577 -Voto no 32922
6
caso, e a remissão feita na r. sentença às folhas do processo em que
se encontra a manifestação da impetrante narrando a situação e
postulando pela extinção do feito, em observância ao artigo 489,
inciso I, do Código de Processo Civil.
No mais, não se perde de vista que a
situação foi resolvida, ainda que na seara administrativa, e eventual
extração da certidão de objeto e pé deverá vir acompanhada dos
dados fundamentais do processo, desde a sua origem, do objeto da
lide e questões pontuais indicadas pelo requerente, não se podendo
extrair qualquer prejuízo para o impetrante quanto a isso, ou quanto
à delimitação da lide pela prolação da r. sentença tal qual lançada.
Nesse
sentido,
aplica-se
na
espécie
o
princípio “pas de nullité sans grief”, razão pela qual não deve ser
pronunciada a nulidade da r. sentença, ora hostilizada, sem que se
vislumbre a presença de qualquer prejuízo na espécie.
Veja-se, ademais, que a própria apelante
requereu a extinção do feito, sem julgamento de mérito, pela perda
superveniente de objeto (fls. 173/178), o que foi prontamente
atendido pelo d. Juízo “a quo”, configurando até mesmo postura
contraditória o posterior questionamento sobre a decisão lançada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007316-67.2020.8.26.0577 -Voto no 32922
7
Por tais motivos, embora a ausência de
relatório ou fundamentação seja causa de nulidade, não se
vislumbra a ocorrência de tais vícios na espécie, devendo, por outro
lado, ser afastada a multa imposta na decisão que rejeitou os
embargos, uma vez descaracterizado seu propósito protelatório,
considerando a atuação no exercício regular do direito voltado à
sanar suposta omissão ou nulidade vislumbrada pela parte.
Dessarte, não há a apontada nulidade no r.
decisum, devendo, todavia, ser reformada a sentença a fim de se
afastar a multa imposta de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
SILVA RUSSO
RELATOR